Tribunal: TCU
Processo: 000.102/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto pelo Município de Coivaras (PI)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Município de Coivaras/PI contra o Acórdão 4644/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, mediante o qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou em débito, em razão de inexecução parcial e desvio de finalidade na aplicação de recursos do Convênio 2.158/2005, celebrado entre o município e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para a implantação de sistema de resíduos sólidos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Município de Coivaras/PI para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente, a Funasa e a Procuradoria da República no Estado do Piauí a respeito desta deliberação.